Tribunal: STM
Processo: 7000301-34.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000301-34.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: LUAN DE OLIVEIRA PARAIZO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso da Defesa para,
reformando a r. Decisão recorrida, reconhecer a extinção da pena imposta ao
recorrente LUAN DE OLIVEIRA PARAIZO, em razão do cumprimento do sursis no
Processo nº 84-46.2017.7.12.0012, com fundamento no art. 87 do CPM, c/c o art.
615 do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/09/2020 07:34:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3cb11ca
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000301-34.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: LUAN DE OLIVEIRA PARAIZO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO.
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVAS. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Cabe ao Ministério Público Militar acompanhar o período de prova estabelecido na sentença
para identificar a ocorrência de hipóteses de prorrogação ou de revogação do benefício, que
deve ser requerida imediatamente, antes de expirado o prazo;
II - Não pode o Parquet manter-se inerte durante todo o período de prova e, após o beneficiário
ter cumprido todas as condições impostas na sentença, requerer a revogação em virtude de
outra sentença transitada em julgado, nesta Justiça especializada, há mais de dois anos, sob
pena de ter se operado a preclusão consumativa, temporal, e lógica.
Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao recurso da
Defesa, para, reformando a r. Decisão recorrida, reconhecer a extinção da pena imposta ao recorrente LUAN
DE OLIVEIRA PARAIZO, em razão do cumprimento do sursis no Processo de Execução Penal nº 84-
46.2017.7.12.0012, com fundamento no art. 87 do CPM, c/c o art.615 do CPPM.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/09/2020 07:34:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3cb11ca
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000301-34.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: LUAN DE OLIVEIRA PARAIZO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso de Agravo em Execução (Evento 73, doc. 3, Proc. nº 84-46.2017.7.12.0012),
autuado como Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública da União, em patrocínio de LUAN
DE OLIVEIRA PARAIZO, contra a Decisão da MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, proferida em 23/2/2020 (Evento 66, do mesmo Processo), nos autos da Execução Penal nº 84-
46.2017.7.12.0012.
2. Para melhor compreensão do presente caso, faz-se um breve histórico dos fatos.
3. O recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM e,
por conseguinte, beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos,
tendo a sentença transitado em julgado para ambas as partes em 16/5/2017, e o cumprimento do benefício
iniciado em 7/7/2017 (Evento 1, doc. 6, Proc. nº 84-46.2017.7.12.0012).
4. Em 24/2/2018, foi proferida Decisão que prorrogou o período de prova do sursis até o trânsito em julgado da
sentença a ser proferida no Processo nº 0637975-26.2017.8.04.0001, que o ora recorrente responde perante a
Justiça comum com fundamento no art. 614, § 3º, do CPPM (Evento 10, Proc. nº 84-46.2017.7.12.0012).
5. Após abertura de prazo, o MPM requereu a revogação do benefício do sursis concedido ao ora recorrente,
nos termos do art. 86, inciso I, do CPM, c/c o art. 614, inciso I, do CPPM, tendo em vista a sua condenação na
Ação Penal n° 94-61.2015.7.12.0012 (PEP 160-70.2017.7.12.0012), na Justiça Militar da União, à pena privativa
de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, também pela prática do crime previsto no artigo 290, caput, do CPM,
com decisão transitada em julgado em 14/9/2017 (Evento 56, Proc. nº 84-46.2017.7.12.0012).
6. A DPU se manifestou pelo indeferimento do pleito para que prosseguisse o sursis (Evento 62, Proc. nº 84-
46.2017.7.12.0012).
7. Diante das manifestações, a MM Juíza Federal Substituta da Justiça Militar proferiu a Decisão ora impugnada,
em que revogou a suspensão condicional da pena na Execução Penal nº 84-46.2017.7.12.0012, relativamente
ao ora recorrente, com fulcro nos arts. 614, inciso I, do CPPM, e 86, inciso I, do CPM (Evento 66, Proc. nº 84-
46.2017.7.12.0012), por se tratar de caso obrigatório da suspensão condicional da pena por imposição legal.
8. Dessa Decisão, foi expedida intimação para a Defesa em 24/2/2020 (Evento 68, Processo nº 84-
46.2017.7.12.0012), tendo sido confirmada em 5/3/2020 (Evento 71 do mesmo Processo) e o recurso
interposto no dia 11/3/2020 (Evento 73, doc. 3, do mesmo Processo).
9. Inconformada, a Defesa, em suas razões, requer seja o recurso conhecido em seus ambos efeitos,
inclusive em relação a deferir efeito suspensivo, pois afronta o parágrafo único do artigo 516 do CPPM, e
provido, com o exercício do juízo de retratação, para que seja reformada a Decisão, restabelecendo-se o status
quo ante e, consequentemente, seja extinta a punibilidade por cumprimento do período de prova (Evento 1,
doc. 1).
10. Para tanto, argumenta que houve preclusão lógica e temporal para o MPM porque, quando transitou em
julgado a sentença nos autos do Processo nº 94-61.2015.7.12.0012, em 14/9/2017, o Parquet Militar não se
manifestou no seu papel fiscalizador. Assinala que, no momento em que houve prorrogação do sursis em
virtude da ação em trâmite perante a Justiça Penal comum, em 24/4/2018, o MPM tinha ciência do trânsito em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/09/2020 07:34:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3cb11ca
julgado do processo na Justiça Militar e nada requereu a esse respeito.
11. Conclui que o recorrente cumpriu todas as condições do sursis, estando em condições de ser extinta a
punibilidade face o cumprimento integral da pena, sob forma alternativa em relação ao primeiro período, não
sendo razoável se prolongar indefinidamente a execução alternativa de uma pena, especialmente em razão da
independência das Justiças comum e especial e por se tratar de decisão viciada.
12. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer a manutenção da r. Decisão, uma vez que a "nova
informação nos autos acerca da condenação com trânsito em julgado em Ação Penal na Justiça Militar da União
é causa de revogação obrigatória do mencionado benefício", ressaltando que o sursis encontrava-se
prorrogado em virtude da ação penal em trâmite na Justiça Penal comum (Evento 1, doc. 2).
13. O Juízo a quo não exerceu o juízo de retratabilidade, nos termos do art. 520 do CPPM.
14. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por meio de Parecer da lavra da Dra. Herminia Celia
Raymundo, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento do
presente recurso, com a reforma da r. Decisão, para declarar extinta a punibilidade do recorrente no PEP nº 84-
46.2017.7.00.0000, ante o integral cumprimento do benefício, conforme art. 87 do CPM. (Evento 7).
15. Em 3/6/2020, proferi despacho recebendo o presente como recurso em sentido estrito e determinando a
baixa dos autos à Auditoria da 12ª CJM para realização do exercício do juízo de retratabilidade, nos termos do
art. 520 do CPPM (Evento 9).
16. Em atendimento ao r. despacho, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM
manteve a decisão exarada por seus próprios fundamentos por entender que os argumentos trazidos pelo
recorrente não foram aptos a alterar o substrato jurídico que a fundamentou (Evento 12, doc. 2).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/09/2020 07:34:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3cb11ca
VOTO
Observa-se que foi expedida intimação para a Defesa do recorrente em 24/2/2020 (Evento 68, Processo nº 84-
46.2017.7.00.0000), tendo sido confirmada em 5/3/2020 (Evento 71 do mesmo Processo), e o recurso
interposto no dia 11/3/2020 (Evento 73, doc. 3, do mesmo Processo). A parte é legítima e, aplicando-se o
princípio da fungibilidade, o recurso é adequado à espécie, estando, portanto, preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.
2. A Defesa interpôs o presente Recurso de Agravo em Execução (Evento 73, doc. 3, Proc. nº 84-
46.2017.7.12.0012), autuado e recebido como Recurso em Sentido Estrito (Evento 9), com o intuito de ver
reformada a Decisão que revogou a suspensão condicional da pena na Execução Penal nº 84-
46.2017.7.12.0012.
3. A suspensão condicional da pena é um benefício concedido ao sentenciado sob a aceitação de condições
que lhe são impostas em Audiência Admonitória e, no caso de descumprimento, fica submetido à revogação,
obrigatória ou facultativa, do benefício e ao consequente cumprimento da pena imposta.
4. No presente caso, condenado à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no
art. 290, caput, do CPM, foi concedido ao ora recorrente o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições estabelecidas. Realizada a Audiência Admonitória, o início do período probatório
mínimo de 2 (dois) anos do benefício deu-se em 7/7/2017 (Evento 1, doc. 6, Proc. nº 84-46.2017.7.12.0012).
5. Como verificado, em 24/4/2018, houve a prorrogação do período de prova até o trânsito em julgado da
sentença a ser proferida no Processo nº 0637975-26.2017.8.04.0001, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal da
Comarca de Manaus/AM, no qual foi denunciado por roubo majorado. Referida prorrogação foi mantida em
Decisão de 11/9/2019 (Eventos 10 e 32, Proc. nº 84-46.2017.7.12.0012).
6. Contudo, em Decisão proferida em 23/2/2020, a MM Juíza Federal da Justiça Militar, a pedido do MPM, com
fulcro no art. 614, inciso I, do CPPM, e no art. 86, I, do CPM, revogou a suspensão condicional da pena na
Execução Penal de nº 84- 46.2017.7.12.0012 (Evento 66, daquele Processo) em virtude da existência de outro
processo de execução penal naquele Juízo (PEP nº 160-70.2017.7.12.0017), no qual o ora recorrente foi
condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão por meio de sentença já transitada em
julgado (Evento 1, doc. 5, do PEP nº 160-70.2017.7.12.0017).
7. Não se pode defender que a revogação não ocorreu anteriormente em virtude da ausência de trânsito em
julgado do outro processo perante a JMU (Proc. nº 94-61.2015.7.12.0012, referente ao PEP nº 160-
70.2017.7.12.0017), uma vez que o trânsito se deu em 14/9/2017, portanto, muito antes do pedido de
revogação realizado pelo MPM, que ocorreu somente em 6/1/2020 (Evento 56, Proc. nº 84-46.2017.7.12.0012).
8. Assim, confirma-se que, à época em que o benefício foi concedido em ambos os processos, não houve
protesto algum, razão pela qual a questão encontra-se superada pela preclusão consumativa, temporal, e
lógica, vedando-se a intervenção judicial no caso.
9. Ora, como muito bem exposto no Parecer da ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia
Celia Raymundo, os dois casos ocorreram no mesmo dia e foram cadastrados e distribuídos na mesma
Auditoria, além de se encontrarem acessíveis a todos, motivo pelo qual não pode o Parquet Milicien, dois anos
e meio após o trânsito em julgado da ação que também tramitou nesta Justiça Militar da União (Proc. nº 94-
61.2015.7.12.0012), requerer a revogação do sursis no presente processo, ressaltando que ele foi
integralmente cumprido.
10. Destaco, a seguir, trecho do supra citado Parecer (Evento 7):
"No caso em comento, o recorrente sofreu 2 (duas) condenações no âmbito dessa Justiça
Militar, ambas pela prática do mesmo delito de posse de substância entorpecente (art. 290 do
CPM), e em ambas as penas imputadas foram de 01 (um) ano de reclusão com a concessão do
sursis pelo prazo de 2 anos, PEP nºs 84-46.2017.7.12.00012 e 160-70.2017.7.12.0012.
Os fatos delituosos foram praticados no mesmo dia (em 10/05/2015), sentenciados pelo
mesmo escabinato no mesmo dia (em 10/11/2016), porém com trânsito em julgado em datas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/09/2020 07:34:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3cb11ca
distintas (em 16/05/2017 - 1° PEP nº84-46-2017 e em 14/09/2017- 2º PEP nº160-70.2017).
As audiências admonitórias foram realizadas em 07/07/2017 (1° PEP) - evento 1, Doc.6, fl 5) e
em 18/10/2018 (2º PEP 160-70.2017 - evento 30).
Observa-se ainda que os ditos PEPs foram igualmente cadastrados e distribuídos no e-Proc/1ª
instância no mesmo dia (em 07/03/2018).
Ora, pelo que se vê do acima relatado, os dois fatos delituosos já eram de conhecimento dos
órgãos de fiscalização da pena, pois iniciado o cumprimento do primeiro sursis em 07/07/2017,
não houve qualquer impugnação durante todo o cumprimento deste benefício quanto ao
segundo processo de execução iniciado no curso daquele, em 18/10/2018.
Oportuno destacar que houve sim prorrogação do período de prova do 1º PEP até o trânsito
em julgado da sentença relativa ao processo nº 0637975-26.2017.8.04.0001, em face de
cometimento de fato delituoso sob a competência da justiça penal comum de Manaus/AM
(eventos 10 e 32 - PEP nº 84-46.2017).
Neste ponto, é válido ressaltar que, em consulta a tal feito, via página eletrônica do TJ/AM, vê-
se que, em face da pandemia de COVID-19, a audiência de instrução e julgamento do feito
nº 0637975-26.2017.8.04.0001, inicialmente prevista para 31/03/2020 foi adiada para
2 8 / 0 9 / 2 0 2 0 ,
o
q u e
p o d e
s e r
v e r i f i c a d o
n o
s e g u i n t e
l i n k :
https://consultasaj.tjam.jus.br/cpopg/show.do?rocesso.codigo=01001YKCW0000&processo.foro
=1&uuidCaptcha=sajcaptcha_eabe13f949b24af1993e69ca1f3bb267.
Portanto, sob o primado da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostra crível a
prorrogação do benefício por tempo superior ao estipulado para gozo da benesse concedida,
para que se aguarde o deslinde daquele caso sine die, sob pena de caracterizar excesso de
execução.
Ainda nessa discussão, tampouco há espaço para a revogação do sursis nos termos decidido
pelo Juízo a quo, mormente porque na data de prolação daquele Decisum, em 23/02/2020
(evento 66), o sursitário já havia cumprido integralmente o benefício, sem intercorrências
em suas apresentações obrigatórias, o que pode ser facilmente observado em sua Ficha de
Apresentação (evento 45, doc.2).
Logo, em casos tais, como não houve qualquer revogação ou descumprimentos nos períodos
de comparecimento ao Juízo da execução, o transcurso do lapso temporal de 2 anos, sem
intercorrência, leva à extinção da pena privativa de liberdade, como aponta, de forma
inteligente, o art. 87 do CPM, ao assim prever: 'Se o prazo expira sem que tenha sido revogada
a suspensão, fica extinta a pena privativa de liberdade.', justamente como ocorreu no caso em
discussão.
Outrossim, como já adrede dito, a segunda condenação já era de conhecimento público dos
órgãos competentes fiscalizadores e estes não podem, data máxima vênia, repassar o ônus
dessa inobservância ao sursitário.
Neste ponto, só a título argumentativo, o somatório das penas das duas condenações
penais sequer supera o quantum de 2 (dois) anos, previsto no 84, caput, do CPM, o que a toda
evidência poderia ensejar, naquela oportunidade, até a unificação das penas e manutenção do
benefício, com eventual ampliação do período de prova.
Por essa razão, em respeito aos postulados da segurança jurídica e da paridade das armas,
cabe às partes a arguição de eventuais incidentes que tiver conhecimento, com o manejo de
atos processuais que denotem a sua irresignação, no tempo oportuno, e não de forma
extemporânea, como se revela in casu."
11. Assim, como ponderou a PGJM e está devidamente certificado nos autos principais (Evento 45, docs. 1 e 2,
Processo nº 84-46.2017.7.12.0012), o sursitário cumpriu regularmente a apresentação relativa ao benefício da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/09/2020 07:34:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3cb11ca
suspensão condicional da pena, razão pela qual se conclui que o sursis atingiu plenamente os seus objetivos.
Dessa feita, atender ao pedido do MPM para a revogação do sursis caracterizaria excesso de execução.
12. É cediço que cabe ao Ministério Público Militar acompanhar o período de prova estabelecido na sentença, a
fim de identificar a ocorrência de hipóteses de prorrogação ou de revogação do benefício antes de expirado o
prazo.
13. Logo, tendo conhecimento de qualquer causa passível de suspender ou de revogar o benefício, caberia ao
MPM requerer, imediatamente, a revogação do sursis, o que não ocorreu no caso em tela em que
o Parquet quedou-se inerte durante todo o período de prova. Ressalta-se que, não houve, tampouco, o pedido
de dilação do período de prova ou a exacerbação das condições impostas em virtude do outro processo em
trâmite na JMU. Portanto, resta evidente que se operou a preclusão lógica, temporal e consumativa.
14. Nesse sentido, já decidiu o Plenário deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. "SURSIS". DECURSO DO PRAZO SEM
REVOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA. PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
CONDIÇÕES DO "SURSIS". ANUÊNICA DO MPM. QUESTIONAMENTO POSTERIOR.
INVIABILIDADE.PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O transcurso do lapso temporal estipulado para o cumprimento da suspensão condicional da
reprimenda, sem que tenha havido a revogação ou a suspensão do benefício, impõe a extinção
da pena privativa de liberdade. Esse contexto inviabiliza o pleito do MPM para a prorrogação do
"sursis" e a exacerbação das condições impostas, sob pena de caracterizar o excesso de
execução.
2. Opera-se a preclusão lógica do pleito de prorrogação e a exacerbação das
condições do "sursis" quando comprovado que, durante a Execução Penal, o Parquet
teve ciência das justificativas para o seu descumprimento inicial e anuiu com a sua
continuidade pelo período originalmente proposto, inclusive sem qualquer
insurgência.
3. Recurso não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito nº 7000343-20.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 12/6/2019). (Grifo nosso.).
15. Diante disso, deve ser cassada a Decisão do Juízo a quo (Evento 66, Proc. nº 84-46.2017.7.12.0012), que
revogou a suspensão condicional da pena do ora recorrente no Processo nº 84-46.2017.7.12.0012).
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso da Defesa para, reformando a r. Decisão
recorrida, reconhecer a extinção da pena imposta ao recorrente LUAN DE OLIVEIRA PARAIZO, em razão do
cumprimento do sursis no Processo de Execução Penal nº 84-46.2017.7.12.0012, com fundamento no art. 87
do CPM, c/c o art. 615 do CPPM.